Tribunal: TJES
Processo: 5008545-63.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008545-63.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERINALDO RANGEL

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a consequente inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A qu
estão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça não impugnado oportunamente por agravo de instrumento, e, consequentemente, a validade da sentença que cancelou a distribuição do feito diante da ausência de pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de impugnação da decisão que indeferiu a gratuidade enseja a estabilização da decisão e impede a rediscussão da matéria em sede de apelação contra a sentença que apenas aplicou os efeitos da inércia processual.

4.
A parte foi devidamente intimada, por meio de seu advogado, a realizar o pagamento das custas processuais iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme previsto no art. 290 do CPC.

5.
A inércia da parte apelante no cumprimento da determinação judicial acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo incabível o acolhimento do recurso que busca, de forma indireta, revisar questão já preclusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando, intimada a parte para pagamento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade, permanece inerte.

2.
O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas, após a devida intimação, observa os ditames do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5001461-46.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Derina
d
o Rangel

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES (id 14438828) que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de

Banco do Brasil
, determinou o cancelamento da distribuição em razão da não realização do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 14438829), o apelante pugna pela reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça, visto que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Do compulsar dos autos, observo que o juízo
a quo,
após analisar os documentos colacionados pela parte requerente, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial e, na sequência, intimou o autor, por meio de seu douto advogado, para que providenciasse o pagamento de custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição (id 14438820).

Apesar de devidamente intimada, a parte autora manteve-se inerte, o que ensejou a prolação da sentença, em 28/02/2025, na qual o magistrado extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas processuais.

Nesse contexto, a parte ajuizou o presente recurso de apelação cível, no qual pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Ocorre que, o presente recurso não se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, mas contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Portanto, considerando que o requerente não impugnou a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça por meio do recurso adequado, qual seja o agravo de instrumento, operou-se a preclusão temporal, impossibilitando a rediscussão quanto a concessão da gratuidade no presente momento.

Destarte, transcorridos mais de 15 (quinze) dias úteis da intimação da parte requerente/apelante, por meio de seu patrono constituído, e tendo esta quedado inerte, sem recolher as custas prévias, o cancelamento da distribuição é a medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, uma vez que seu pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pelo juízo
a quo
e não houve impugnação por meio do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2.
Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão.
3.
Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (AC 5001461-46.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data de Publicação: 04/10/2023)

À luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
lhe
nego
provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez